Tribunal: TJBA
Processo: 8026572-65.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8026572-65.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

IMPETRANTE: KELLY KARINA SAMPAIO PEIXOTO

PACIENTE: REGIS HENRIQUE OLIVEIRA SOUZA

Advogado(s): KELLY KARINA SAMPAIO PEIXOTO

IMPETRADO: JUIZ DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RUY BARBOSA

Relator: Des. Pedro Augusto Costa Guerra

ACORDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS
. IRRESIGNAÇÃO CONTRA A PRISÃO PREVENTIVA. DIVERSIDADE DE DROGAS APREENDIDAS, COM BALANÇA DE PRECISÃO,
DIVERSOS PINOS DE EPPENDORF
.
ALEGAÇÃO DE VIOLÊNCIA POLICIAL. ILICITUDE DA PROVA. MATÉRIAS QUE DEVERÃO SER ANALISADAS PELO JUÍZO PRIMEVO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA QUE JUSTIFICA A ADOÇÃO DA MEDIDA EXTREMA.
INEXISTÊNCIA DE DESRESPEITO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE.
ORDEM DENEGADA.

I
–
Habeas Corpus impetrado contra o decreto de prisão preventiva.
A
Impetrante aponta
existência da ilicitude da prova, violência policial,
ausência de fundamentos justificadores da decisão que determinou a prisão preventiva do Paciente,
bem como afronta ao princípio da homogeneidade
.

II
–
Em face da via estreita do writ, ante as peculiaridade do caso vertente, não é possível adentrar no mérito das alegações de ilicitude da prova e a ocorrência de violência policial pois as assertivas dependem de instrução para conclusão sobre o tema, evitando-se supressão de instância.

III
– A Decisão que decretou a prisão preventiva do Paciente encontra-se pautada na necessidade do resguardo da ordem pública, em face da quantidade e diversidade de drogas apreendidas, juntamente com balança de precisão e eppendorf. - “
foi apreendida quantidade corresponde a 231 (duzentos e trinta e um) cigarros de maconha e 461 (quatrocentos e sessenta e uma) doses de cocaína, o que é expressivo sobretudo para um município com menos de 4 (quatro) mil habitantes”. Portanto
, o decreto constritivo se encontra devidamente fundamentado em elementos concretos e justificadores da adoção da medida cautelar extrema.

IV
– Por seu turno,
não se vislumbra, ao menos neste momento,
mácula ao princípio da homogeneidade
uma vez que não é possível antever
desproporcionalidade da cautelar aplicada com a
futura pena do Acusado em caso de eventual condenação, diante dos elementos que
podem
ser esclarecidos com a instrução do processo.
Precedente do STJ.

V – ORDEM DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus nº
8026572
-
65
.2025.8.05.0000,
da Vara
Criminal
da Comarca de
Ruy Barbosa
/BA
,
sendo Impetrante
Kelly Karina Sampaio Peixoto
, e, Paciente,
REGIS HENRIQUE OLIVEIRA SOUZA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade de votos, em conhecer e denegar a ordem
, sob os seguintes fundamentos.